Tribunal: TJMT
Processo: 1009547-59.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009547-59.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Ameaça, Exercício arbitrário ou abuso de poder, Trancamento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (IMPETRANTE), SONIA TATIANA HERRERA RIBEIRO - CPF: 218.020.548-12 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEONORA MARIA BARROS GONCALVES - CPF: 000.133.781-55 (ADVOGADO), JOVINA DOMINGAS MORAES MACIEL - CPF: 019.826.521-28 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES CONTRA A HONRA E AMEAÇA.
CONFLITO DE VIZINHANÇA
.
INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA
. DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PRISÃO EM FLAGRANTE E ARBITRAMENTO DE FIANÇA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
. EXISTÊNCIA DE QUEIXA-CRIME EM TRÂMITE.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INVESTIGAÇÃO PARALELA
.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de
difamação
,
injúria majorada
e
ameaça
, em decorrência de desavença entre vizinhos. Sustenta-se a
ilegalidade da prisão em flagrante
, do
arbitramento de fiança

e da instauração de inquérito policial
, sob o argumento de tratar-se de infrações de menor potencial ofensivo, submetidas ao rito da Lei n. 9.099/95. Requer-se, ainda, o t
rancamento da investigação criminal
e a
restituição do valor recolhido a título de fiança
.

II. Questão em discussão:

2.
Há três questões em discussão:
I.
saber se a prisão em flagrante e o arbitramento de fiança foram realizados em desconformidade com o art. 69, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95;
II.
definir se a submissão dos fatos ao rito da Lei Maria da Penha foi indevida diante da inexistência de violência baseada em gênero ou relação íntima de afeto; e
III.

verificar a existência de justa causa para manutenção de inquérito policial paralelo em crimes de ação penal privada já judicializados mediante queixa-crime.

III. Razões de decidir:

3.
A sentença proferida no processo
conexo
reconheceu a
inexistência de contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher
, assentando tratar-se de mero
conflito de vizinhança
, circunstância que afasta a incidência da Lei n. 11.340/06 e a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica.

4.

Tratando-se de infrações de menor potencial ofensivo, aplicável o art. 69, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, o qual veda a prisão em flagrante e o arbitramento de fiança quando o autor assume compromisso de comparecimento em juízo, impondo-se apenas a lavratura de termo circunstanciado.

5.

Reconhecida a nulidade da prisão em flagrante, a fiança arbitrada carece de fundamento jurídico válido, impondo-se a restituição integral do valor recolhido pela paciente.

6.

Os crimes contra a honra processam-se mediante ação penal privada e, havendo queixa-crime regularmente ajuizada perante o Juizado Especial Criminal, revela-se desnecessária e desprovida de justa causa a manutenção de inquérito policial paralelo para apuração dos mesmos fatos.

IV. Dispositivo e tese:

7.

Habeas corpus

parcialmente conhecid
o
e, na parte conhecida,
Ordem
concedida
para
declarar a nulidade da prisão em flagrante
,
determinar a restituição do valor da fiança
e o
trancamento do inquérito policial
.

Teses de julgamento:

“
I
.
Nas infrações de menor potencial ofensivo, a lavratura de auto de prisão em flagrante e o arbitramento de fiança violam o disposto no art. 69, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.

II.

Reconhecida a nulidade da prisão em flagrante, impõe-se a restituição dos valores recolhidos a título de fiança.

I
II
.

A existência de queixa-crime regularmente ajuizada afasta a justa causa para manutenção de inquérito policial paralelo relativo aos mesmos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII. CP,
arts
. 139, 140, IV, e 147. Lei n. 9.099/95,
arts
. 61 e 69, parágrafo único. Lei n. 11.340/06, art. 5º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0016849-21.2010.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 02.06.2010
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SÔNIA TATIANA HERRERA RIBEIRO
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos que a paciente
foi presa em flagrante em 10 de fevereiro de 2026
, pela suposta prática dos crimes de difamação, injúria majorada e ameaça (
arts
. 139, 140
, IV
e 147 do Código Penal
(ID.
351074899, pg. 21)
), originados de desavença com vizinhos. Na mesma data, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual foi integralmente recolhida,
sobrevindo a soltura da paciente na madrugada de 11 de fevereiro de 2026
.

O impetrante

sustenta em síntese:
I.
a inexistência de estado de flagrância;
II.
a natureza de menor potencial ofensivo dos delitos, o que imporia a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) sob o rito da Lei 9.099/1995, vedando-se a prisão;
III.
a ausência de controle jurisdicional efetivo na homologação do flagrante;
IV.
a suposta prática de abuso de autoridade; e
V.
a contaminação do inquérito policial por vício de origem, a justificar o seu trancamento. Subsidiariamente,
VI.

pugna pela restituição do valor recolhido a título de fiança
(ID.
351074897
)
.

A liminar foi
indeferida
em 06
/03/
2026
(ID.
351312895
)
.

As informações
foram prestadas pela autoridade apontada como coatora
em
19 de março de 2026
(ID.

354803361
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em seu parecer (ID.
359542870
), opinou pelo c
onhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
.

Quanto à alegação de abuso de autoridade praticado pelos policiais e pelo Delegado de Polícia,
DEIXO DE ANALISAR O PLEITO

ante o
pedido expresso de desconsideração protocolado pela defesa
(ID 353079851), que reconheceu erro material na redação da inicial.
Ademais, é cediço que o

habeas corpus
não constitui via adequada para apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil ou penal de agentes públicos, por demandar dilação probatória incompatível com a estreita cognição do
writ
.

Superada tal questão, passa-se ao exame dos pedidos remanescentes, consistentes na alegada nulidade do flagrante, na ilegalidade do arbitramento da fiança e no trancamento do inquérito policial.

DA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA FIANÇA

Entendo que o pleito
deve prosperar
.

O impetrante juntou aos presentes autos fato relevante (ID. 359577350): sentença revogando as medidas protetivas e extinguindo o processo
nº

1004721-81.2026.8.11.0002, por entender que a hipótese se trata de briga de vizinhos, afastando a competência da Vara Especializada.

O Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica de Várzea Grande, ao sentenciar o feito de origem, foi claro ao afirmar a
inexistência de violência baseada no gênero ou relação de afeto que justificasse a competência daquela unidade especializada, tratando-se de mero conflito de vizinhança
.

Nesse sentido, destaco julgado
deste tribunal
:

"[...]
Tendo em vista que o art. 5º da Lei Maria da Penha delimita o âmbito da sua incidência aos casos em que a suposta violência tenha sido perpetrada na esfera da unidade doméstica, na seara da família, ou em decorrência de relação íntima de afeto, impõe-se a manutenção da decisão que declinou da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para a uma das varas criminais, quando inexiste nos autos qualquer elemento indicativo da presença de uma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, tal como ocorre com a relação de vizinhança
."
(TJ-MT - Recurso em Sentido Estrito: 00168492120108110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/06/2010, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2010).

Desse modo, aplica-se o art. 69, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que desautoriza a prisão em flagrante e a exigência de fiança para infrações de menor potencial ofensivo quando o autor assume o compromisso de comparecer ao Juizado.

A imposição de caução econômica como condição para a liberdade, em hipótese vedada por lei,
configura constrangimento ilegal que deve ser sanado retrospectivamente para anular o ato
.

Em que pese a paciente
já se encontrar em liberdade
, o pedido de relaxamento da prisão deve ser acolhido no seu plano jurídico (declaração de nulidade). A ilegalidade é patente, pois a paciente foi submetida ao rito da Lei nº 11.340/06 em situação de evidente conflito de vizinhança.

Consolidada a nulidade do flagrante, a fiança dele decorrente carece de fundamento jurídico. Manter o Estado na posse de valores exigidos ilegalmente feriria o princípio da moralidade administrativa.

Diante da prova pré-constituída da nulidade,
a restituição do valor de R$ 2.000,00 é medida imperativa de justiça
, devendo ser determinada nestes próprios autos.

DO TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Quanto ao trancamento da investigação criminal, entendo que, no presente caso,
o pleito também merece prosperar
.

A suposta vítima já provocou a jurisdição mediante o oferecimento de Queixa-Crime
(Processo nº 1014708-44.2026.8.11.0002) no Juizado Especial Criminal de Várzea Grande.

Tratando-se de crimes contra a honra, que se processam mediante ação penal privada, e estando a pretensão punitiva já devidamente judicializada pelo instrumento processual adequado (Queixa-Crime), a manutenção de um Inquérito Policial paralelo sob o rito comum revela-se despida de justa causa e contrária à economia processual.
O conflito deve ser resolvido nos autos da ação penal privada já instaurada
, sob o rito da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o
exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
CONCEDO A ORDEM
,
e habeas corpus para:

DECLARAR a nulidade da prisão em flagrante
de
SONIA TATIANA HERRERA RIBEIRO
(APFD nº 387.3.2026.2634
autos nº1004723-51.2026.8.11.000
);

DETERMINAR a imediata restituição do valor da fiança
(R$ 2.000,00) à paciente, com as atualizações de estilo, mediante expedição de alvará de levantamento pelo juízo de origem no prazo de 48 horas;

DETERMINAR o trancamento do inquérito policial originário do referido flagrante, ante a judicialização dos fatos via
Queixa-Crime
(Processo nº 1014708-44.2026.8.11.0002), na qual deverá prosseguir a apuração dos fatos sob o rito da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026